Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745435-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação para anulação de parte do ato administrativo que retornou a permissão de taxista ao Estado após reconhecer a nulidade de transferência cumulada com pedido de lucros cessantes e danos morais, no 0712037-21.2025.8.07.0018 (Id 249967032 dos autos de origem), ajuizada por WELLINGTON SUCUPIRA DE SOUZA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por WELLINGTON SUCUPIRA DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional em sede de tutela de urgência para que lhe seja assegurada a restituição da Autorização de Táxi n. 0174. Para tanto, sustenta ser profissional autônomo permissionário de táxi desde 03/2014, detentor da Autorização de Táxi n. 0174. Sustenta que em 2022 foi realizada transferência irregular da referida permissão em favor da pessoa de Marcos Sidnei Pereira de Sousa, sem manifestação de vontade válida do autor, tendo sido aberto processo administrativo para apuração do ocorrido, onde a Administração reconheceu a irregularidade da transferência. Afirma que, apesar de reconhecer a irregularidade, o Poder Público ao anular o ato de transferência da autorização determinou que esta fosse devolvida ao Estado, quando, na realidade, deveria ter sido restituída a si, legítimo permissionário. Defende a ilegalidade do ato administrativo. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida tutela exortada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, em cognição não exauriente, a parte demandante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual. É que para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que restem reunidos os requisitos delineados pela legislação de regência. À toda evidência, o que se extrai dos autos é que o autor inicialmente havia de fato formalizado intenção de transferência desde 2019 da referida autorização à pessoa de Gisele (processo no 00090-00020331/2019-59), com a qual era casado, a qual, posteriormente, em 2022, promoveu nova transferência à pessoa de Marcos Sidnei, por meio de procurador constituído para tanto. Observa-se que regularidade desta última transferência foi questionada e reconhecida pelo Poder Público no âmbito do processo no 00090-00012064/2022-41. Ainda, observa-se manifestação da Administração devidamente fundamentada para determinar o retorno da referida Autorização de Taxi n. 0174 ao Poder Público, sem que tenha o requerente, no momento, apresentado documentos claros que infirmem a decisão administrativa. Inclusive, a própria Administração destaca na manifestação de ID 248264191 – pág. 122 que “o Sr. Wellington manifestou desinteresse pela continuidade da outorga muito antes da presente controvérsia. Solicitou a baixa do veículo vinculado à autorização (processo no 00090- 00015184/2017-33) e, posteriormente, em 2019, requereu formalmente a transferência para a Sra. Gisele. De 2019 a 2024, não há qualquer manifestação do titular original (...)”, o que levanta reais dúvidas acerca da probabilidade do direito. Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço demanda melhor verificação do atendimento dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, o que somente pode se obter após a formalização do contraditório útil. Isso porque, o ato administrativo atacado pela parte autora detém presunção de legitimidade que só poderá ser infirmada após o exercício do contraditório. Não há, portanto, como se constatar, prima facie que há ilegalidade no ato da Administração. E, ainda, não se evidencia o perigo da demora, posto que os atos de transferência iniciais decorrem do ano de 2019. À vista do exposto, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) em 21/03/2014 obteve a Autorização de Taxi n. 0174,; (ii) houve a transferência irregular a terceiro que ensejou a abertura de processo administrativo pela SEMOB, como o reconhecimento da nulidade do ato e a reversão da autorização para o Estado; (iii) é devida a restituição da Autorização de Taxi n. 0174 ao agravante para que haja o retorno ao estado anterior; (iv) a reversão ao Estado prejudica o agravante e se deu sem observar os princípios da legalidade, da finalidade pública, da razoabilidade, da boa-fé, do contraditório e da ampla defesa; (v) o perigo decorre da impossibilidade de exercer atividade remunerada e o risco de ser redistribuída a terceiros. Requer o deferimento da tutela antecipada para restituição ao agravante da Autorização de Taxi n. 0174. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 249967032 dos autos de origem (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De início, consigno que o argumento relacionado ao risco de redistribuição da permissão a terceiros não foi suscitada no juízo de origem, tratando-se de inovação recursal, razão pela qual não será objeto de análise sob este aspecto. Sobre a reversão da Autorização de Taxi ao Estado, transcrevo parte do Despacho SEMOB/SUBSER/COTI n. 169113019, datado de 24/04/2025: “1. Trata-se de processo administrativo instaurado para apuração de irregularidades na transferência da Autorização de Táxi no 0174, originalmente registrada em nome do Sr. Wellington Sucupira de Souza. [...] 9. Além disso, o Sr. Wellington manifestou desinteresse pela continuidade da outorga muito antes da presente controvérsia. Solicitou a baixa do veículo vinculado à autorização (processo no 00090-00015184/2017-33) e, posteriormente, em 2019, requereu formalmente a transferência para a Sra. Gisele. De 2019 a 2024, não há qualquer manifestação do titular original, até que, cinco anos depois, comparece à SUBSER para questionar a situação da autorização — fato que demonstra evidente descontinuidade no exercício da atividade pública vinculada ao serviço de táxi. 10. Conforme entendimento consolidado na Nota Jurídica no 76/2025 – SEMOB/GAB/AJL (ID 162861726, a Administração Pública possui o dever de anular os atos administrativos eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/1999. A referida nota fundamenta-se, inclusive, nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, as quais reconhecem a autotutela administrativa como instrumento legítimo para correção de ilegalidades, desde que respeitado o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório. 11. Por fim, ressalta-se que a autorização no 0174 permaneceu sem veículo vinculado de forma contínua de 2018 até o início de 2022, contrariando o art. 1o, parágrafo único, da Lei Distrital no 5.323/2014, que condiciona a validade da outorga à efetiva prestação do serviço. Fato este evidenciado desde a última renovação cadastral em 2018, ocasião em que foi registrada a baixa do veículo TOYOTA ETIOS, placa PAP7232, em 24 de janeiro de 2018 (processo no 00090-00015184/2017-33), mais de um ano antes da solicitação de transferência para a Sra. Gisele. Apenas em 2022, com a efetivação do registro da autorização em nome do Sr. Marcos Sidnei Pereira de Sousa, é que novo veículo foi vinculado ao sistema, evidenciando um período de inatividade da autorização. 12. Considerando o conjunto dos elementos acima descritos – ausência de titularidade válida no momento da outorga, comercialização indevida, vícios formais no processo, descontinuidade do serviço e omissão da Administração na checagem dos requisitos legais – esta Coordenação conclui que a manutenção do ato é insustentável. Esta Coordenação conclui, ainda, que, além das não conformidades verificadas ao longo da instrução, persistem divergências nas datas de transferência registradas no Sistema Integrado de Transporte (SIT) e nos autos processuais, conforme relatado no requerimento inicial. Tal incongruência ensejou a instauração do presente processo específico de apuração, por configurar indícios de possível adulteração na data de transferência da autorização 0174 13. Propõe-se, portanto, à Subsecretaria de Serviços (SUBSER) que delibere pela reversão da Autorização de Táxi no 0174 ao Estado, com os devidos registros no SIT e posterior redistribuição nos termos da legislação vigente.” (Id 77401292 - Págs. 159/160). Tal entendimento foi acolhido, conforme Despacho SEMOB/SUBSER n. 169218751, no dia 25/04/2025, veja-se: “5. Adicionalmente, destaca-se que a ausência de veículo vinculado à autorização no 0174 perdurou de 2018 até o início de 2022, situação que contraria o art. 1o, parágrafo único, da Lei Distrital no 5.323/2014, o qual define que a autorização está vinculada à efetiva prestação do serviço de táxi. Tal entendimento é corroborado por manifestação da SUFISA/DIRAC, que aponta que a ausência de veículo na autorização pode caracterizar a interrupção da prestação do serviço outorgado, sendo passível de apuração e eventual sanção contratual. 6. Dessa forma, entende-se que o período de inatividade imputável ao Sr. Wellington contribuiu para a situação de instabilidade jurídica da autorização, iniciando uma cadeia de eventos marcada por vícios administrativos que culminaram na atual controvérsia. 7. Considerando as razões expostas, esta Subsecretaria de Serviços manifesta concordância com o posicionamento técnico adotado pela Coordenação de Transporte Individual (Despacho – SEMOB/SUBSER/COTI (ID 169113019), que propõe a reversão da autorização no 0174 ao Estado, diante da cadeia de vícios e da ausência de legitimidade dos envolvidos.” Como se observa, o fator determinante para a revogação da permissão com a reversão ao Estado decorre do fato de que, no ano de 2017, foi solicitada a desvinculação de veículo em relação à permissão, a qual foi efetivada no início do ano de 2018, bem antes da pandemia. Entretanto, o agravante pretende, após mais de 7 anos sem exercer a atividade remunerada, que seja a Autorização de Taxi revertida em seu favor. Conforme legislação específica, o longo período de inatividade mencionado nos despachos da SEMOB constitui infração à Lei Distrital n. 5.323/2014, conforme trechos a seguir transcrevo: “Art. 1o Esta Lei disciplina a prestação do serviço de táxi no Distrito Federal. Parágrafo único. O serviço de táxi é atividade de interesse público que consiste no transporte de passageiros e bens em veículo automotor de aluguel, próprio ou de terceiro, a taxímetro ou na modalidade pré-paga, cuja capacidade seja de até sete passageiros. Art. 5o A autorização para prestação do serviço de táxi no Distrito Federal depende de aprovação em processo seletivo, conforme edital a ser publicado pela Secretária de Estado de Transportes, obedecidos os critérios, regras e requisitos de seleção estabelecidos no regulamento. (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Decreto 37668 de 29/09/2016) (Legislação correlata - Decreto 38232 de 29/05/2017) Parágrafo único. A autorização é ato unilateral e discricionário e pode ser cassada, revogada ou modificada a qualquer tempo pelo Poder Executivo, respeitadas as normas estabelecidas nesta Lei. Art. 8o São requisitos a serem atendidos pelos profissionais autônomos para obtenção e manutenção da autorização para prestação do serviço de táxi: (Legislação Correlata - Portaria 122 de 03/08/2020) [...] III – ser proprietário ou titular de contrato de arrendamento mercantil do veículo; [...] XI – manter o veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito; [...] Art. 14. O detentor de autorização deve manter e comprovar o atendimento dos requisitos e obrigações previstos nesta Lei, durante toda a vigência da autorização, na forma do regulamento. CAPÍTULO V - DOS DEVERES, DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES Art. 44. Constituem deveres e obrigações dos autorizatários, além das fixadas no art. 43: I – apresentar, sempre que determinado pela unidade gestora, o veículo para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo fixado; [...] IV – não paralisar a prestação do serviço de táxi sem autorização expressa da unidade gestora; [...] CAPÍTULO VII - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES Art. 51. A inobservância das disposições desta Lei e das demais normas aplicáveis ao serviço de táxi, observado o devido processo legal, sujeita os infratores às seguintes sanções: I – advertência por escrito; II – multa; III – cancelamento do cadastro de motorista auxiliar e ou de motorista de pessoa jurídica; IV – suspensão temporária, por até sessenta dias, do exercício da atividade de autorizatário, de motorista auxiliar ou de motorista de pessoa jurídica; V – cassação da autorização. § 1o As sanções são aplicadas de acordo com sua gravidade, na forma prevista nos Anexos desta Lei. § 2o Da aplicação das sanções cabe recurso na forma desta Lei. § 3o As infrações cometidas por motorista auxiliar são registradas no seu histórico junto à unidade gestora. § 4o No caso do autorizatário, empresa e cooperativa constituídos para a operação do serviço auxiliar de comunicação, além das sanções previstas neste artigo, pode ser aplicada ainda a suspensão do cadastramento de novos autorizatários vinculados ao serviço. [...] Art. 53. A advertência deve conter determinações das providências necessárias para o saneamento da irregularidade que lhe deu origem. [...] CAPÍTULO VIII - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Seção I - Dos procedimentos Art. 65. No processo administrativo, para aplicação de sanção, é assegurada a ampla defesa e o contraditório. Seção II - Das Intimações Art. 66. As intimações são feitas: I – por via postal, com comprovante de recebimento; II – por expediente da Administração, entregue por servidor designado, mediante protocolo de entrega; III – por edital, quando resultarem infrutíferos os meios empregados nos incisos I e II. Parágrafo único. O edital deve ser publicado uma única vez no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal local de grande circulação, além de ser afixado no quadro de avisos da unidade gestora. Art. 67. Considera-se formalizada a intimação: I – na data de recebimento da intimação, por via postal ou telegráfica ou, se a data for omitida, na data da devolução à unidade gestora do aviso de recebimento; II – na data da entrega do expediente por servidor designado pela administração, comprovada por protocolo; III – trinta dias após a data da publicação do edital. Art. 68. A intimação expedida em nome do motorista auxiliar ou em nome de motorista de pessoa jurídica é enviada por cópia ao autorizatário para fins de ciência e tomada das providências necessárias. ANEXO I – TABELA REFERENCIAL DE INFRAÇÕES COMETIDAS POR AUTORIZATÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES [...] 3. GRUPO C: INFRAÇÃO GRAVE; [...] CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO – GRUPO [...] 1.58 - Deixar de realizar vistoria no veículo no prazo determinado – C [...] ANEXO V - TABELA DE EVOLUÇÃO DAS INFRAÇÕES FIXADAS NO ANEXO I [...] INFRAÇÕES DO GRUPO C 1a - Multa do Grupo C 2a - Multa do Grupo C acrescida de 50% 3a - Suspensão de 90 dias 4a - Cassação da autorização” Assim, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Sob a ótica da urgência, pelo mesmo motivo relacionado ao longo período de inatividade de taxista, não vislumbro risco do perigo de demora até a solução da lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital